Tribunal: CARF
Processo: 16349.720002/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.720002/2013-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.920 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros Pedro Sousa
Bispo e Sílvio Rennan do Nascimento Almeida.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata
da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Pedido de Compensação de crédito de CIDE (código de receita 8741)
referente ao período de apuração de 31/01/2007, objeto de DARF pago em 15/02/2007,
compensado com débito de COFINS Não cumulativa do período de junho/2008 (e-fls. 3/7). A
guia DARF totaliza o valor de R$ 1.064.885,34 (e-fl. 5), sendo que o valor do crédito pleiteado
alcança o montante de R$ 525.582,14.
Esta compensação não foi homologada por meio do despacho decisório das e-fls.
12/14, nos seguintes termos:
EMENTA:
CIDE
–
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO O contribuinte não apresentou os documentos
necessários à apreciação do pedido. Na impossibilidade de se comprovar se o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16349.720002/2013-41
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720002/2013-41

interessado possui os créditos que alega, não há como ser deferida a sua solicitação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. (e-fl. 12)
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pelo acórdão da DRJ assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2013
MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. No âmbito do
Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve ser apresentada no momento
da manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos
requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou
atender neste caso.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido
de perícia quando o contribuinte não apresentou a prova documental
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE Ano-calendário:
2007
CIDE-REMESSAS.
LICENÇA
DE
USO
OU
DE
DIREITOS
DE
COMERCIALIZAÇÃO
OU
DISTRIBUIÇÃO
DE
PROGRAMAS
DE
COMPUTADOR (SOFTWARE). Até 31 de dezembro de 2005, a empresa signatária de
contratos de cessão de licença de uso de programa de computador (software) era
contribuinte da Cide, com relação às remessas efetuadas ao exterior, independentemente
de tais contratos estarem atrelados ou não à transferência de tecnologia.
A partir de 1o de janeiro de 2006, como exceção a regra, à vista do disposto nos arts. 20
e 21 da Lei no 11.452, de 2007, as remessas para o exterior a titulo de pagamento de
royalties pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de
programa de computador (software), passaram a estar sujeitas à incidência da Cide
apenas na hipótese em que ocorrer a transferência da correspondente tecnologia.
Portanto, quando o contribuinte pleiteia crédito oriundo de pagamento indevido de
CIDE, com alegação de que a remessa que originou o recolhimento foi realizada em
contraprestação pela licença de uso de software, cabe ao contribuinte comprovar a
ausência de transferência de tecnologia a fim de demonstrar a certeza e liquidez do
referido direito creditório.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2007
DCOMP. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. Não sendo
comprovado o direito creditório oriundo de pagamento indevido, há de se decidir pela
não homologação da compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (e-fls. 82/83)
Intimado desta decisão em 28/07/2015 (e-fl. 98), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 27/08/2015 (e-fls. 100 e ss) alegando, em síntese a validade do crédito de CIDE
tomado em razão do pagamento indevido sobre remessas a título de royalties por licenciamento
de uso de sofware, sem transferência de tecnologia.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720002/2013-41

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido. Entretanto, o processo
não se encontra em condição para julgamento, razão pela qual proponho sua conversão em
diligência pelas seguintes razões.
Em seu Recurso, a empresa busca que lhe seja reconhecida a validade do crédito
de CIDE royalties pleiteado, vez que não houve transferência de tecnologia na contratação objeto
da remessa, referente ao pagamento de royalties sobre programas de computador. Com isso, a
remessa estaria dentro da hipótese de não incidência prevista no art. 2o, §1o-A da Lei n.o
10.168/2000, em vigor à época dos fatos objeto da compensação1, que expressa:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem
como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia
os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)
Para respaldar documentalmente suas alegações, a empresa acostou à
Manifestação de Inconformidade contrato de câmbio firmado em 19/01/2007 (e-fls. 71/74 e
76/79) que indica a natureza da operação 48110-85-0-95-90, com a descrição “SERV. DIV- DIR
AUTORAIS SOBRE PROGR DE COMPUTADOR”. Sustenta que o contrato é de licença de
uso de programa de computador, não sujeito ao registro no INPI, não lhe sendo viável exigir a
apresentação de prova negativa de sua condição. Não foram anexados novos documentos ao
Recurso Voluntário.
Atentando-se para a r. decisão recorrida, observa-se que aqueles julgadores
apontavam para a insuficiência do contrato de câmbio para comprovar a natureza da remessa
sem, contudo, evidenciar com clareza a razão pela qual esse contrato seria insuficiente:
Percebe-se, assim, que especificamente em relação aos casos de remessas para o
pagamento de licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de
software ocorridas a partir de 1o de janeiro de 2006, o cerne da questão é, de fato, a
constatação da existência ou não de efetiva transferência de tecnologia, a fim de se
aferir a ocorrência ou ausência do fato gerador da CIDE.
Ocorre que através do contrato de cambio apresentado pela defesa (fls. 71-74) só é
possível averiguar que a remessa se deu a título de exploração de direitos autorais sobre
programa de computador.

1 Dispositivo incluído pela Lei n.o 11.452/2007, com vigência definida pelo art. 21, segundo o qual "Esta Lei entra
em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação ao disposto no art. 20 a partir de 1o de janeiro de
2006."
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720002/2013-41

Porém, a fim de comprovar que a contribuição em questão não incide sobre esta
remessa, caberia ao contribuinte apresentar, junto a manifestação de
inconformidade, documentos que, de fato, demonstrassem que não houve a
transferência de tecnologia, e, conseqüentemente, provar que o pagamento foi, de
fato, indevido. (e-fl. 90 - grifei)
Ora, com efeito, o contrato de câmbio acostado aos presentes autos é um indício
da natureza do contrato, mas não pode ser aqui admitida como uma prova inequívoca. Isso
porque a instituição financeira procede com a classificação da natureza do contrato para fins de
informação ao Banco Central do Brasil a partir das informações prestadas pelo cliente (no caso, a
Recorrente). Em conformidade com o art. 23, §§2o e 3o da Lei 4.131/1962, na redação vigente à
época dos fatos envolvidos no presente processo, o cliente quem é responsabilizado na hipótese
de declaração de informações falsas no contrato:
Art. 23. As operações cambiais no mercado de taxa livre serão efetuadas através de
estabelecimentos autorizados a operar em câmbio, com a intervenção de corretor oficial
quando previsto em lei ou regulamento, respondendo ambos pela identidade do cliente,
assim como pela correta classificação das informações por este prestadas, segundo
normas fixadas pela Superintendência da Moeda e do Crédito.
§ 2o Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente,
punível com multa de 50 (cinqüenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação
para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em
número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será
exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário
e pelo corretor que nela intervierem. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 1995)
§ 3o Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com
multa de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de
informações falsas no formulário a que se refere o § 2o. (Redação dada pela Lei no
9.069, de 1995) (grifei)
No presente caso, o contrato de câmbio denota que a presente operação não
envolveria a transferência de tecnologia, vez que, conforme informações prestadas pela empresa
à instituição financeira, o contrato originário não estaria sujeito à averbação no INPI É o que se
denota do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais - RMCCI, instituído
pela Circular BACEN n.o 3.280/2005, vigente à época, que traz o código 48110, utilizado no
contrato, como “Direitos Autorais sobre programas de computador”. Como indica o
regulamento, esse código “Registra também as transferências relativas à atualização, aluguel,
manutenção e customização de programas de computador, quando não sujeitas à averbação no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, consoante legislação em vigor.” (grifei)2
De fato, a Lei n.o 9.609/1998 trata da proteção da propriedade intelectual de
programas de computador e sua comercialização no Brasil, exigindo o registro no INPI
exatamente na hipótese de transferência de tecnologia. É o que se depreende do art. 9o e 11 da
referida lei, que expressam:
Art. 9o O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de
licença.

2
Disponível
em
https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/cambiocapitais/normas_cambio/rmcci/regulamento_RMCCI.
pdf. Acesso em 04/03/2021
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720002/2013-41

Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido nocaputdeste
artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia servirá para
comprovação da regularidade do seu uso.
(...)
Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos
contratos, para que produzam efeitos em relação a terceiros.
Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entrega, por
parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial
do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas,
diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.
(grifei)
E aqui é importante mencionar que o contrato de câmbio apresentado referente à
remessa ocorrida em janeiro/2007 efetivamente dá respaldo ao montante de crédito pleiteado.
Isso porque este contrato indica a transferência em moeda nacional corresponde ao montante de
R$ 5.255.821,40 (e-fl. 71) enquanto o valor de CIDE pleiteado pela empresa corresponde
exatamente ao resultado da aplicação, sobre esse valor, da alíquota de 10% (10% x R$
5.255.821,40 = R$ 525.581,14), conforme indicado na DCOMP.
Entretanto, em se tratando do presente processo de um pleito de crédito, entende-
se que o contrato de câmbio caberia ser respaldado por outros documentos relacionados a
remessa, como as faturas comerciais e o próprio contrato de licença de uso do programa, para
que seja possível verificar a precisa extensão de seu objeto. Com efeito, ainda que seja uma
relevante prova da realização da remessa, o contrato de câmbio não é um documento inequívoco
quanto à natureza da operação, por se tratar de um documento elaborado com base nas
informações prestadas pela própria empresa, sendo importante outros documentos a respaldar a
aparente ausência de transferência de tecnologia.
Nesse sentido que se mostra importante que seja oportunizado à Recorrente a
apresentação de documentos que deem respaldo ao contrato de câmbio apresentado nos presentes
autos.
Com isso, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/723, proponho a conversão do
presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente a anexar aos autos:
(i.1) cópia do contrato de licença de uso referente ao contrato de câmbio
apresentado nos presentes autos, esclarecendo por meio de petição qual o objeto
delimitado deste contrato. Caso o contrato esteja redigido em língua estrangeira,
importante que seja apresentada a tradução juramentada ao menos da parte
correspondente ao objeto do contrato, caso não seja possível sua tradução integral;
(i.2) cópias das faturas comerciais (invoices) ou outros documentos que
embasaram as remessas;

3 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.920 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720002/2013-41

(i.3) informar se houve transferência do código fonte do software em questão.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se o crédito pleiteado é passível de ser
reconhecido nos presentes autos, em conformidade com o art. 2o, §1o-A da Lei n.o
10.168/2000.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital